Tribunal: STF
Processo: RE 545184
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 



    1.  Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2.  A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Perfeitamente aplicável a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.



    4. Dissentir das conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 



    5.  Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.